Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-57.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023078-57.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELBIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.767.472-30 (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES MELO TAVEIRO SANTOS - CPF: 937.425.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR VAILANT - CPF: 008.024.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO ASSAI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inc. IV c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, por tentativa de furto qualificado em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) definir se o monitoramento por câmeras de segurança do estabelecimento comercial configura crime impossível; (II) estabelecer se é cabível a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir:

1. A vigilância e a observação do agente por câmera de monitoramento não configuram crime impossível, pois o sistema de vigilância eletrônica, por si só, não impede de modo absoluto a consumação do delito, apenas dificulta sua execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso concreto, o apelante e sua comparsa conseguiram selecionar produtos, acondicioná-los em caixas no carrinho de compras e se aproximar da saída do estabelecimento, sendo impedidos de consumar o crime apenas pela intervenção dos funcionários do local, o que demonstra que o meio empregado não era absolutamente ineficaz.

3. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, sendo a diminuição tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do delito, e tanto menor quanto mais próximo estiver da consumação.

4. O apelante percorreu substancialmente o iter criminis, chegando a alcançar a saída do estabelecimento com as mercadorias, sendo impedido de consumar o crime apenas pela intervenção dos funcionários do local, o que justifica a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A vigilância e a observação do agente por câmera de monitoramento ou por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, conforme Súmula 567 do STJ. 2. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, sendo aplicável o patamar mínimo quando o agente se aproxima significativamente da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, inc. II e parágrafo único, do Código Penal; art. 17 do Código Penal; art. 155, §4º, inc. IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula 567; AgRg no AREsp n. 2.454.215/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 05/12/2023; AgRg no HC n. 914.967/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 19/08/2024; TJMT – Apelação Criminal n. 1003271-81.2023.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. em 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ELBIS PEREIRA DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inc. IV c.c. art. 14, inc. II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa. (Sentença -ID.309530371).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando suas razões recursais (ID. 309530389), nas quais requer, preliminarmente, a absolvição do réu com fundamento no art. 17 do Código Penal (crime impossível), argumentando que o apelante esteve fortemente monitorado pelas câmeras de vigilância do supermercado durante toda a empreitada criminosa, o que tornaria impossível a consumação do delito. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a alegação de que o iter criminis se afastou completamente da consumação. (ID. 182679203).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a tese de crime impossível é inovadora e improcedente, destacando que o simples monitoramento por câmeras não torna absolutamente impossível a subtração, conforme Súmula 567 do STJ. Quanto à dosimetria, sustenta que a fração de 1/3 aplicada na sentença está correta, considerando a proximidade da consumação. (ID. 309530391).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a vigilância e a observação do agente por câmera de monitoramento não configuram crime impossível, conforme Súmula 567 do STJ, e que o iter criminis percorrido pelo apelante justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa. Sintetizando a seguinte ementa:( ID. 322116397).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. A VIGILÂNCIA E A OBSERVAÇÃO DO AGENTE POR CÂMERA DE MONITORAMENTO OU POR EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO NÃO INDUZEM, NECESSARIAMENTE, À CONFIGURAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu com fundamento no art. 17 do Código Penal (crime impossível), argumentando que o apelante esteve fortemente monitorado pelas câmeras de vigilância do supermercado durante toda a empreitada criminosa, o que tornaria impossível a consumação do delito. Subsidiariamente, requer a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Narro a denúncia:(Id.

309529393).

No dia 19/11/2024, por volta de 18h50min, no Supermercado Assaí, localizado na Avenida Miguel Sutil, Santa Rosa - Cuiabá/MT, o denunciado ELBIS PEREIRA DE SOUZA, em concurso com pessoas (com mulher ainda não identificada), em unidade de desígnios e com consciência e vontade, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis, avaliadas no id. Num. 177170946 - Pág. 1 em cerca de R$ 3.367,00 (três mil e trezentos e sessenta e sete reais), em prejuízo do estabelecimento comercial supramencionado, não consumando o fato por circunstâncias alheias às suas vontades. Sobressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado passou a ser fiscalizado pela equipe de segurança do estabelecimento comercial, quando através das câmeras internas perceberam que ELBIS circulava entre os corredores, enquanto sua comparsa apenas descrita como MAIARA QUEIROZ, separava alguns produtos e os acomodava dentro de uma caixa grande no carrinho que empurrava simulando fazer compras. Viu-se que durante a ação, algumas vezes os suspeitos se encontravam pelos corredores, conversaram e, em seguida, dispersaram-se por corredores distintos. Por fim, a suspeita deixou o carrinho com a caixa no corredor de bebidas, conversou com ELBIS e saiu do mercado sem levar nada. Ato contínuo, ELBIS empurrou o carrinho por alguns metros rumo a saída, deixando os produtos para trás, enquanto seguia caminhando até a porta. Assim, aguardou na porta de saída, observou todos os lados, incluindo as caixas e o estacionamento, oportunidade em que retornou ao carrinho e o empurrou para mais perto da saída. Assim, um dos funcionários que já o observava se dirigiu em direção ao acusado visando abordá-lo, momento no qual este soltou as compras e tentou fugir, sendo imediatamente detido pela segurança que acionou a polícia que chegando prendeu ELBIS em flagrante delito. (sic).

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.

A defesa sustenta que o monitoramento contínuo do apelante pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial configuraria crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, que dispõe: "Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa inovou em sua argumentação recursal, uma vez que, durante a instrução processual e em alegações finais orais, limitou-se a requerer a aplicação da pena no mínimo legal, sem questionar a tipicidade da conduta ou alegar a ocorrência de crime impossível.

Não obstante, analisando o mérito da questão, verifico que o simples monitoramento por câmeras de segurança não configura meio absolutamente ineficaz para a prática do crime de furto, capaz de caracterizar o crime impossível.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A testemunha Thalles Melo Taveiro Santos, funcionário do estabelecimento vítima, responsável pelo monitoramento de CFTV, relatou em juízo (ID. 182614191).

(...) que visualizou o acusado em companhia de uma mulher, e que esta pegava produtos do estabelecimento e os colocava dentro de caixas acondicionadas no carrinho que ela conduzia. Afirmou que, por várias vezes, viu o acusado conversando com a referida mulher. Depois disso, a mulher deixou o carrinho no corredor 01 do estabelecimento, que possibilita acesso à saída, e foi embora. Neste momento, o acusado pegou o carrinho em que estavam os produtos recolhidos e tentou se evadir do local, ocasião em que foi abordado por um dos agentes de segurança, que o deteve. O depoente esclareceu que o acusado foi detido já na saída do local que dá acesso à calçada da rua.

Corroborando tal depoimento, a testemunha policial militar Ademir Vailant relatou em juízo (ID. 182614191).

(...) que sua guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado. No local, a empresa disponibilizou ao depoente as imagens registradas pelas câmeras de segurança, sendo possível visualizar o acusado na companhia de uma mulher, ambos colocando produtos em um carrinho de supermercado. Posteriormente, o acusado, que conduzia o carrinho, tentou sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos que haviam sido recolhidos. Diante dessa situação, o acusado foi detido pelo segurança até a chegada da polícia. (sic).

Tais depoimentos demonstram que, apesar do monitoramento por câmeras de segurança, o apelante e sua comparsa conseguiram selecionar produtos, acondicioná-los em caixas no carrinho de compras e se aproximar da saída do estabelecimento, sendo impedidos de consumar o crime apenas pela intervenção dos funcionários do local.

Portanto, não se pode afirmar que o meio empregado para a prática do crime era absolutamente ineficaz, pois o sistema de vigilância eletrônica, por si só, não impede de modo absoluto a consumação do delito, apenas dificulta sua execução.

Vale ressaltar que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, conforme entendimento consolidado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a abordagem do réu ocorreu apenas quando este já se encontrava na saída do estabelecimento, evidenciando que o sistema de vigilância não impediu o desenvolvimento significativo do iter criminis, o que afasta a tese de crime impossível.

Ademais, o precedente citado pela defesa (HC 144851/STF) não se aplica ao caso concreto, pois, como ressalvado no próprio acórdão, "esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância, sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto".

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

1. A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567 do STJ.

2. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp n. 2.454.215/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 5-12-2023. Data da publicação no DJe: 11-12-2023).

O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 914.967/SP. Sexta Turma. Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro. Data do julgamento: 19-8- 2024. Data da publicação no DJe: 22-8-2024).

Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A teor do art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto jamais poderia ser consumado. A presença de testemunha ocular vigiando o “iter criminis”, não torna impossível a configuração do crime de Furto e, portanto, não pode ser considerado como meio capaz de evitar a ocorrência do delito patrimonial. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 1003271-

81.2023.8.11.0011. Terceira Câmara Criminal. Relator. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Data do julgamento: 21-8-2024. Data da publicação no DJe: 27-8-2024).(sic).

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que o apelante e sua comparsa conseguiram avançar significativamente no iter criminis, sendo impedidos de consumar o crime apenas pela intervenção dos funcionários do estabelecimento, o que afasta a configuração do crime impossível.

Portanto, rejeito a tese defensiva de crime impossível.

2. DA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob a alegação de que o iter criminis se afastou completamente da consumação.

Tal pleito também não merece acolhimento.

O parágrafo único do art. 14 do Código Penal estabelece que
"pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços".

A doutrina e a jurisprudência são unânimes em adotar o critério do iter criminis para a fixação do quantum de redução da pena pela tentativa, de modo que a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do delito, e tanto menor quanto mais próximo estiver da consumação.

No caso em análise, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, o apelante percorreu substancialmente o iter criminis, chegando a alcançar a saída do estabelecimento com as mercadorias, sendo impedido de consumar o crime apenas pela intervenção dos funcionários do local.

A testemunha Thalles Melo Taveiro Santos afirmou em juízo (ID.182614191).

(...) que o acusado foi detido "já na saída do local que dá acesso à calçada da rua", evidenciando que o apelante estava prestes a consumar o crime quando foi impedido.

Portanto, considerando que o iter criminis percorrido pelo apelante se aproximou significativamente da consumação do delito, mostra-se adequada a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme fixado na sentença recorrida.

Contudo, verifico que há um erro material na dosimetria da pena realizada na sentença. Após fixar a pena- base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias- multa, e não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, o juízo a quo aplicou a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa, chegando à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias- multa.

Ocorre que a redução de 1/3 (um terço) sobre a pena de 02 (dois) anos resultaria em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e não em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, como constou na sentença.

De modo que procedo a retificação de ofício da dosimetria para 01 (um) ano e 04(quatro) meses.

(reformatio in Milius).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação interposto por ELBIS PEREIRA DE SOUZA; de ofício retifico a pena definitiva para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses em razão do erro no cálculo dosimétrico, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025